Tribunal: TJSP
Processo: 2003230-16.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, com ressalva. Suposta omissão. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.